Tribunal: TJMT
Processo: 0024152-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024152-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CPF: 840.557.073-04 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI registrado(a) civilmente como SANGO KURAMOTI - CPF: 013.066.428-68 (APELANTE), MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (APELANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM - CNPJ: 06.018.364/0001-85 (APELADO), NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CPF: 840.557.073-04 (ADVOGADO), DANIEL CIDRAO FROTA - CPF: 005.047.673-48 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MATIKO NISHIMURA KURAMOTI (APELANTE), MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (APELADO), NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CPF: 840.557.073-04 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI registrado(a) civilmente como SANGO KURAMOTI - CPF: 013.066.428-68 (APELADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM - CNPJ: 06.018.364/0001-85 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DIVIDA INEXISTENTE - COMUNICADO ENVIADO PELO SERASA - MERA NOTIFICAÇÃO DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida, por si só, não é suficiente para ensejar o direito à reparação por danos morais, sendo necessária prova efetiva de ocorrência de abalo moral, no caso em tela, da efetiva inscrição no cadastro de proteção ao crédito.

Por outro lado, o simples recebimento de comunicado do SERASA dando conta da existência de dívida, não gera caracterização do dano moral, visto que há necessidade de comprovação da inscrição do nome do consumidor em seus registros, o que não ocorreu no caso dos autos.

Majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA, contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Morais, no 0024152-50.2016.8.11.0041, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, proposta pelos apelantes e desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM.

Na origem, o Juiz a quo julgou a ação improcedente, fundamentando que a mera enviada pelo SERASA, sem a efetivada prova da inclusão negativa, não gera dano moral. (id. 214650371).

Ainda, condenou os requerentes ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% do valor atualizado da causa.

Inconformados, os requerentes interpuseram Recurso de Apelação (id. 214650384), aduzindo que o registro negativo tinha por objeto a cobrança de dívida já paga.

Argumentou que a empresa apelada se dizia credora dos apelantes em razão de crédito recebido por cessão do Banco Rural.

Entretanto, estes créditos foram pagos pelos apelantes ao Banco Rural, inclusive já conformada por decisão judicial transitada em julgado, proferida em outro processo.

Com tais considerações, provimento ao presente recurso de Apelação para reformar a sentença de origem e arbitrar a indenização por dano moral.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A pretensão recursal visa a reforma da sentença sobre o argumento de existência de dano moral decorrente de apontamento SERASA.

Entretanto, o simples recebimento de comunicado do SPC e Serasa dando conta da existência de dívida, não gera caracterização do dano moral in re ipsa, visto que há necessidade de comprovação da inscrição do nome da parte apelada em seus registros.

Ademais, as referidas correspondências de nenhum modo são vexatórias ou expõem a parte autora ao ridículo, por falta de publicidade da suposta inadimplência.

Nesta hipótese, diferentemente da negativação indevida, a simples correspondência não basta para configuração do dano moral.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A simples cobrança indevida, com ameaça de negativação, não configura hipótese de dano in re ipsa, sendo imprescindível a comprovação do dano, passível de indenização, ônus do qual o autor/apelante não se desincumbiu, a teor do que dispõe o inciso I, do art. 373, do CPC. (TJMT,

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1062130-39.2019.8.11.0041, RELATORA: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 25/01/2023).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DA PESSOA COBRADA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO VERIFICADO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples cobrança e ameaça sofrida pelo consumidor, em razão de uma dívida inexistente, sem a inclusão de nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não gera, por si só, direito à indenização.

Se exige para o reconhecimento da indenização a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade, o que não restou comprovado no caso dos autos. (TJMT,

Terceira Câmara de Direito Privado, rac 1002894-11.2020.8.11.0078, relator:

DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 23/02/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a higidez da sentença.

Majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024